Tribunal: TJSP
Processo: 1031336-18.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelações. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Legitimidade passiva da instituição bancária ré. Competência da Justiça Comum Estadual verificada. Prestação de serviços educacionais. FIES. Programa UNIESP PAGA. Recusa da instituição de ensino em arcar com o financiamento estudantil por suposto descumprimento dos requisitos de excelência no rendimento escolar e

Ementa:
Apelações. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Legitimidade passiva da instituição bancária ré. Competência da Justiça Comum Estadual verificada. Prestação de serviços educacionais. FIES. Programa UNIESP PAGA. Recusa da instituição de ensino em arcar com o financiamento estudantil por suposto descumprimento dos requisitos de excelência no rendimento escolar e comprovação de atividades de caráter social. Descumprimento do contrato quanto à realização de atividades que não dá margem a dúvidas. Ausência de comprovação de realização de trabalhos de caráter social durante todo o período do curso. Sentença reformada. Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031336-18.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, UNIESP
PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e BANCO DO BRASIL S/A, é apelada
MAICON APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
2
Voto: 22576
Apelação Cível 1031336-18.2018.8.26.0602
Sorocaba
Apelantes: Instituto Educacional do Estado de São Paulo - IESP, Uniesp Paga
Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo
Prazo e Banco do Brasil S/A
Apelado: Maicon Aparecido da Silva
José Elias Themer
Apelações. Ação declaratória cumulada com pedido
de indenização por danos morais. Legitimidade
passiva da instituição bancária ré. Competência da
Justiça Comum Estadual verificada. Prestação de
serviços educacionais. FIES. Programa UNIESP
PAGA. Recusa da instituição de ensino em arcar
com o financiamento estudantil por suposto
descumprimento dos requisitos de excelência no
rendimento escolar e comprovação de atividades de
caráter social. Descumprimento do contrato quanto
à realização de atividades que não dá margem a
dúvidas. Ausência de comprovação de realização de
trabalhos de caráter social durante todo o período
do curso. Sentença reformada. Recursos providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a respeitável
sentença de fls. 289/294, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais,
julgou o mérito parcialmente procedente para condenar o corréu Instituto
Educacional do Estado de São Paulo (IESP) à quitação das parcelas vencidas e
vincendas do financiamento estudantil FIES e devolver ao autor os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
3
despendidos com os pagamentos das parcelas vencidas por ele adimplidas, de forma
simples, com atualização monetária contada do ajuizamento e juros de mora, da
citação, mais uma indenização por danos morais de R$7.000,00 (sete mil reais), com
atualização monetária contada do ajuizamento e juros de mora, da citação. E, em
relação ao corréu Banco do Brasil S/A, apenas para declarar inexigível, em relação ao
autor, o débito proveniente do contrato sobre o qual recai a controvérsia, sendo
exigível somente da Instituição de Ensino ré.
Inconformado, apela o corréu Instituto Educacional do Estado
de São Paulo. Defende, em síntese, que o autor descumpriu cláusulas do contrato
firmado. Aponta que aquele tomou ciência prévia, pormenorizadamente, de todos os
requisitos necessários para fazer jus ao programa “Uniesp Paga”. Ressalta que o
autor descumpriu não só e exigência de excelência acadêmica durante o curso
(cláusula 3.2), mas também não cumpriu a cláusula 3.3, relativa à necessidade de
realização de trabalho voluntário, por 06 horas semanais, durante o curso e entrega
dos respectivos relatórios de atividade, mensalmente. Destaca a legalidade e a lisura
do programa “Uniesp Paga”. Aduz que condicionar o pagamento do contrato FIES ao
estrito cumprimento de todas as cláusulas assumidas pelo autor não representa
propaganda enganosa ou qualquer outra ilegalidade. Ressalta que a inversão do ônus
da prova não ocorre de forma “automática” e que o autor não se desincumbiu de seus
encargos probatórios no caso concreto. Aduz que inexiste possibilidade de concessão
de bolsa de estudos integral ao autor. Aponta a inexistência de danos morais
indenizáveis. Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a
sentença para que o pedido inicial seja julgado totalmente improcedente (fls.
296/324).
Igualmente inconformado, o corréu Banco do Brasil S/A
também se manifestou. Arguiu, inicialmente, a incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar o feito. Ainda, arguiu sua ilegitimidade passiva para figurar
no polo passivo da lide. Doravante, aponta que sua conduta foi empreendida à luz do
princípio da pacta sunt servanda, razão pela qual inexiste qualquer ilícito. Diz que a
intervenção no quanto pactuado entre as partes não cabe ao Poder Judiciário. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
4
que a sentença não se atentou aos princípios contratuais aplicáveis ao caso. Destaca,
neste sentido, o princípio da autonomia da vontade. Diz que não há que se falar na
pratica de qualquer ilícito e, por conseguinte, inexiste dever de indenizar. Pleiteia,
pois, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença para que o pedido
inicial seja julgado totalmente improcedente (fls. 328/344).
É o relatório.
Os apelos comportam provimento.
Inicialmente, devem ser afastadas as questões preliminares
suscitadas pelo corréu Banco do Brasil S/A, ou seja, ilegitimidade passiva e
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.
De proêmio, não há que se falar em ilegitimidade passiva da
instituição financeira, haja vista que o autor também discute, nestes autos, a ilicitude
das cobranças efetuadas pelo referido banco.
Ademais,
a
contratação
do
financiamento
vinculava-se
expressamente à concessão do programa “UNIESP Paga”, visando ao pagamento dos
serviços educacionais. Cuida-se, portanto, de contratos coligados, em que, segundo
destaca FLAVIO TARTUCE, “existe uma independência entre os negócios
jurídicos cujos efeitos estão interligados” (Direito civil: teoria geral dos contratos e
contratos em espécie, vol. 3, 12a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 59).
E nos termos do contrato de abertura de crédito de
financiamento estudantil, o Banco do Brasil, naquele ato, representava o FNDE, na
qualidade de mandatário (fl. 188).
Anota-se, no ponto, que a legitimidade do agente financeiro para
a cobrança administrativa ou judicial das parcelas vencidas decorre da lei, nos termos
da Lei no 10.260/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
5
Não bastasse isso, cuida a presente de evidente relação de
consumo, em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento relacionada à
obrigação contratada respondem por eventuais danos causados ao consumidor.
Destarte, independentemente do prisma sob o qual tais alegações
sejam enfocadas, a legitimidade do agente financeiro para figurar no polo passivo da
demanda.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização FIES
Programa "UNIESP paga"
Legitimidade das
instituições requeridas
Contrato de financiamento
estudantil
Aluna que cumpriu os requisitos
necessários
à
participação
em
programa
de
financiamento ofertado pela instituição de ensino

Obrigação de pagamento
Sentença mantida.
Honorários advocatícios de sucumbência mantidos, em
aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo
Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida
Valor fixado suficiente para bem
remunerar o patrono. Recursos não providos. (TJSP;
Apelação Cível 1014623-75.2016.8.26.0007; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017)
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Turma
que sequer foi formada, com cancelamento do curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
6
antes de iniciadas as aulas. Contrato do FIES, porém,
não cancelado pela UNIESP. Legitimidade do Banco
do Brasil para figurar no polo passivo. Contratos
coligados. Recurso provido para anular a sentença,
com regular prosseguimento do feito. (TJSP;
Apelação Cível 1041111-48.2017.8.26.0002; Rel.
Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j.
11/04/2019) (grifo não original).
Prestação de serviços de educação. "UNIESP Paga",
contrato por força do qual a universidade se obrigou a
pagar o financiamento contratado com o FIES.
Legitimidade passiva do Banco do Brasil reconhecida.
Descumprimento dos requisitos relativos ao trabalho
voluntário e obtenção de nota individual mínima de 3,0
no ENADE. Recurso desprovido, com observação
(TJSP, Apelação no 1000706-02.2018.8.26.0077, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro Baccarat, j.
17/12/2018) (realces não originais).
E ainda: TJSP, Apelação no 1001416-04.2017.8.26.0062, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Melo Colombi, j. 30/08/2018; Apelação no
1001579-32.2017.8.26.0337, Rel. Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito Privado,
j. 16/10/2018 e Apelação no 1000601-62.2016.8.26.0443, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 26/10/2016.
Não há que se falar, outrossim, em incompetência da Justiça
Estadual para processar e julgar o feito.
Com efeito, a demanda não versa sobre as regras instituídas
sobre o FIES, tampouco pretende a rescisão do contrato, mas busca a declaração de
inexigibilidade do débito quanto ao autor e a suspensão da cobrança dos valores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
7
entende indevidos, responsabilizando-se por eles a corré UNIESP, somado à
pretensão indenizatória. Em suma, não se discutem os termos do contrato, mas
apenas sua exigibilidade.
O que se vislumbra, em verdade, é a existência de ação de
conhecimento, de natureza inteiramente consumerista, ajuizada em face de
Instituição de Ensino Superior particular e Instituição Bancária, inexistindo, na
hipótese, interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública. Destarte, cabe
à Justiça Comum Estadual a apreciação e julgamento do feito.
Portanto, na medida em que a demanda não versa sobre o FIES,
inexistindo, neste sentido, interesse da União, entidade autárquica ou empresa
pública, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ENSINO Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização
FIES
Programa
"UNIESP paga" Competência da Justiça Estadual
Legitimidade da instituição financeira Descabimento
da inclusão do FNDE no polo passivo. Recurso não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2026361-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira
de Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 16/03/2020)
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL
E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
Inovação recursal
Inocorrência

Matérias de ordem pública que não se sujeitam à
preclusão e podem ser alegadas em qualquer tempo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
8
grau de jurisdição
O Banco do Brasil possui
legitimidade para figurar no polo passivo desta
demanda, pois o contrato objeto do feito foi por ele
celebrado como representante do Fundo Nacional de
Desenvolvimento
da
Educação

FNDE

Incompetência absoluta
A questão travada no
processo diz respeito à indenização por danos morais,
decorrentes de inscrição indevida do nome da autora
junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo banco
réu - A matéria, portanto, não se submete à
competência da Justiça Federal, até porque trata-se
de evidente relação de consumo, uma vez que o réu se
amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput
do artigo 3o da Lei no 8.078/1990, enquanto que a
autora se qualifica como consumidora, na forma do
conceito apresentado pelo artigo 17 do mesmo
diploma
legal
-
Preliminares
afastadas.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Pedido de inclusão
do FNDE/MEC Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação do Ministério da Educação, responsável
pelo FIES
[...] Sentença anulada, de ofício, com
determinação do retorno dos autos à origem para
prosseguimento
Prejudicados os demais temas
trazidos em sede de apelo (TJSP, Apelação no
1003284-82.2014.8.26.0236, 18a Câmara de Direito
Privado, Rel. Helio Faria, j. 14/06/2016) (realce não
original).
Ultrapassadas as questões técnicas, tem-se que, respeitado o
entendimento da r. sentença, os pedidos iniciais são improcedentes.
Isso porque o resultado da prova enquanto análise sistemática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
9
de todos os elementos probatórios constantes dos autos dá respaldo à tese
sustentada pelas corrés no sentido de que o autor descumpriu as condições
estabelecidas no programa e, por isso, perdeu o direito de ter as parcelas do
financiamento estudantil quitadas pela Instituição de Ensino Superior.
Com efeito, o anúncio do programa com os dizeres “Você na
faculdade: a UNIESP PAGA!” (fl. 20) é insuficiente para induzir os consumidores a
acreditarem que seus estudos seriam custeados pela instituição de ensino sem
qualquer contrapartida. Afinal, conforme já decidido no âmbito deste E. Tribunal de
Justiça "é de conhecimento geral o fato de que a obtenção de bolsas de estudo ou
benefícios similares demandam o cumprimento de obrigações por parte do aluno.”
(Apelação no 1003481-36.2017.8.26.0073, 20a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Luis Carlos de Barro; j. 11/06/2018)
Neste sentido, as corrés alegam o descumprimento do contrato
por não terem sido satisfeitas todas as obrigações assumidas pelo autor, notadamente,
demonstrar excelência acadêmica por todo o período do curso e realizar atividades de
caráter social.
Ressalta-se que o conceito de “excelência acadêmica” não tem
conteúdo precisamente definido, devendo ser interpretado de maneira mais favorável
ao consumidor, nos termos do artigo 47 do diploma consumerista.
De tal sorte que não se sustenta a alegação das rés de que, na
aplicação prática do conceito, o beneficiário deveria obter nota superior a 7,00.
Nesta Colenda Câmara predomina o entendimento de que a
subjetividade do conceito não pode ser interpretada em desfavor ao beneficiário do
programa. Confira-se:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização FIES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
10
Programa "UNIESP paga" Garantia de pagamento
do financiamento pela instituição escolar que dependia
de requisitos a serem atendidos
Ausência de
informações claras e precisas a respeito da nota
mínima caracterizadora de "excelência escolar"

Comprovação de realização de atividades sociais e
pagamento dos juros de amortização Cumprimento
de suas obrigações contratuais Ausente motivo para
o não pagamento do financiamento pelas instituições
de ensino Obrigação de pagamento Danos morais
caracterizados. Apelação provida. (TJSP; Apelação
Cível
1020022-82.2019.8.26.0071;
Relator: Sá
Moreira de Oliveira; 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 20/10/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Pretensões declaratória de rescisão contratual e
indenizatória
julgadas
improcedentes

Curso
universitário financiado, em parte, pelo FIES Adesão
ao programa denominado "UNIESP PAGA" Término
do curso e recusa da instituição de ensino em pagar o
FIES, a pretexto do não atendimento do requisito da
"excelência acadêmica" e não comprovação dos
trabalhos voluntários Subjetividade do conceito de
excelência acadêmica, não havendo prova de que o
parâmetro
exigido
foi
informado
ao aluno

Precedentes deste Tribunal Subsistência da recusa
pela não demonstração dos trabalhos voluntários
Descumprimento
contratual,
neste
aspecto,
comprovado Autora que manifestou expressamente
na inicial seu desinteresse na conciliação, em atenção
ao disposto nos artigos 319, VII, e 334, § 5o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
11
de Processo Civil Ato atentatório à dignidade da
justiça
não
reconhecido

Multa
pelo
não
comparecimento à sessão conciliatória indevida

Apelação
parcialmente
provida. (TJSP; Apelação
Cível
1034063-41.2017.8.26.0001;
Relator: Sá
Duarte; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 06/02/2020)
Não obstante, ao nos debruçarmos sobre o segundo item
supostamente descumprido, o autor não logrou êxito em demonstrar o cumprimento
do disposto no item 3.3 do contrato, concernente à realização de seis horas semanais
de atividades de caráter social.
Com efeito, o autor apenas demonstrou ter participado da VI
Semana de Administração, com 30 (trinta) horas de duração, realizado entre os dias
24 e 25 de setembro de 2015 (fl. 43); de um Curso Preparatório para Concursos, com
duração de 30 (trinta) horas, realizado em setembro, outubro e novembro de 2015 (fl.
44); de duas palestras na Semana da Administração 2013, com duração de 06 (seis)
horas, realizadas em 11 e 12 de setembro de 2013 (fl. 45); e das atividades do projeto
“EMPRATICA”, com 60 (sessenta horas) de duração, no segundo semestre de 2014
(fl. 45).
Logo, não houve comprovação do cumprimento do requisito
consubstanciado na realização de trabalhos voluntários, por 06 (seis) horas por
semana, durante todo o curso, confecção e entrega de relatórios mensais acerca das
atividades sociais realizadas.
De pronto, não há que se falar em inversão do ônus da prova em
tal ponto, uma vez que se imputar às rés a prova de que o autor não frequentou a
atividade social devida durante o curso, ou de que não entregou os relatórios
correlatos, importaria em situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil, o que é vedado pelo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
12
Civil (artigo 373, § 2°).
Aliás, nesse sentido, já se manifestou esta Colenda Câmara:
Ao contrário do que sustenta a apelante, não cabia à
apelada, porque impossível o que inviabiliza também
a inversão do ônus probatório a comprovação de que
não houve a entrega de todos os relatórios dos
trabalhos voluntários feitos pela apelante. Era esta
que, mediante comprovantes emitidos pelo setor da
faculdade responsável, devia provar que entregou
todos
os
relatórios.
(TJSP;
Apelação
Cível
1019155-88.2017.8.26.0482; Relator (a): Sá Duarte;
33a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 06/06/2019)
Observa-se que, ao contrário da subjetividade do critério de
excelência já reconhecida, a comprovação da realização de trabalho de caráter social
durante todo o período do curso é objetiva e não dá margens a dúvidas. De tal sorte
que caberia ao autor comprovar ter entregue todos os relatórios das atividades, ônus
do qual não se desincumbiu.
E, embora alegue que realizou todas as atividades de trabalho
voluntário e encontrou dificuldades para o protocolo dos relatórios junto à Instituição
de Ensino, é patente que o autor sequer juntou cópia dos referidos documentos nos
autos, tornando-se inverossímil a alegação de que houve óbice ao recebimento e
protocolo destes. E, em se tratando de provas documentais, deveriam ter sido
juntados aos autos com a petição inicial ou, quando muito, com a réplica, nos termos
do artigo 434 do Código de Processo Civil.
Também não há como acolher a afirmação do autor, no sentido
de que tomou conhecimento da obrigação supramencionada, apenas, em 31 de agosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
13
de 2012, conforme argumentou em réplica. Afinal, não é crível que, embora
surpreendido, na referida data, por obrigação contratual superveniente com a qual
não desejava anuir, tenha simplesmente continuado o curso, sem se insurgir,
judicialmente ou administrativamente, contra cláusula contratual que, agora, reputa
como nula e abusiva.
Do mesmo modo, ainda que se parta do pressuposto de que o
autor tomou conhecimento da obrigação contratual supramencionada, apenas, em 31
de agosto de 2012, conforme afirmou em sua réplica, este não produziu qualquer
prova no sentido de que, após tal data em que admitiu inequívoco conhecimento da
obrigação , passou a realizar os trabalhos voluntários e confeccionar os relatórios
correlatos.
Assim, mesmo que, hipoteticamente, fosse possível a revisão
parcial de tal cláusula contratual, dispensando-se o cumprimento dos trabalhos
voluntários no período anterior à data constante do documento de fls. 24/25, por
conta da alegada ausência de informação fundamental, a situação de inadimplemento
contratual não seria alterada. Afinal, embora tenha o autor admitido que tomou
ciência desta obrigação contratual em 31 de agosto de 2012, não se desincumbiu de
seu ônus de provar que, a partir daquele momento, passou a realizar as atividades
sociais por seis horas semanais, durante o curso todo e redigir os relatórios
correlatos.
No mais, não se vislumbra qualquer nulidade das cláusulas
contratuais, pois não colocam o consumidor em situação excessivamente onerosa ou
abusiva. Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPROCEDENTE
BOLSA
INTEGRAL
DE
ESTUDOS

NÃO
COMPROVAÇÃO
ISENÇÃO OFERECIDA AOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
14
ALUNOS COM ADESÃO AO PROGRAMA FIES
UNIESP PODE PAGAR DESDE QUE CUMPRIDOS
OS REQUISITOS PARA ALCANÇAR O BENEFICIO
ALMEJADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CUMPRIMENTO TODOS REQUISITOS - RECURSO
NÃO
PROVIDO
(TJSP;

Apelação
Cível
1021901-67.2018.8.26.0554;
Relator
(a):
Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro:
24/01/2020)
E também, conforme foi informado pelas rés, as informações
acerca do cumprimento dos requisitos estabelecidos no contrato, somente são
prestados ao fim do curso, não havendo que se falar em comunicação anterior do
descumprimento das mesmas.
Destarte, impunha-se a improcedência da pretensão inicial, uma
vez que a concessão do benefício aqui debatido depende, conforme amplamente
fundamentado, do preenchimento de todos os requisitos e não apenas de um deles.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra a sentença
que julgou improcedente ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos morais. Financiamento
estudantil. Preliminar de ilegitimidade passiva do
banco afastada. Competência da Justiça Federal não
reconhecida. Promessa de pagamento mediante cumprimento dos requisitos pré-estabelecidos à
estudante. Autora que não comprovou a contrapartida
social,
consistente
na
realização
de
trabalhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
15
voluntários. Imposição contratual não cumprida.
Desobrigação da instituição de ensino de arcar com o
pagamento
do
FIES.
Honorários
advocatícios
majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1001375-37.2019.8.26.0201;
Relator: Mario A. Silveira; 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 20/03/2020)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Pretensões declaratória de rescisão contratual e
indenizatória julgadas improcedentes
Curso de
administração financiado, em parte, pelo FIES

Adesão ao programa denominado "UNIESP PAGA"
Término do curso e recusa da instituição de ensino em
pagar o FIES, a pretexto do não atendimento do
requisito da "excelência acadêmica" e falta de
comprovação dos trabalhos voluntários Reprovação
na disciplina de "tecnologia da informação" no
decorrer do curso, a qual cursou em regime de
dependência
Não demonstração, além disso, da
realização de trabalhos voluntários na forma pré
estabelecida no programa UNIESP Descumprimento
contratual
comprovado

Apelação
não
provida.(TJSP;
Apelação
Cível
1008962-35.2018.8.26.0302; Relator: Sá Duarte; 33a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
02/03/2020)
Reconhecido o descumprimento, por parte do autor, de ao menos
um dos requisitos para manutenção do benefício, não há que se falar em ato ilícito
por parte das rés, razão pela qual também resta afastada a condenação ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031336-18.2018.8.26.0602 -Sorocaba - Voto: no
16
de indenização por danos morais.
Por fim, em razão do integral provimento dado aos recursos, de
rigor a inversão da sucumbência, de modo que o autor deverá arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com o pagamento dos honorários
advocatícios em favor dos patronos da corrés, fixados no importe de 12% (doze por
cento) do proveito econômico obtido, já considerando-se, nesta porcentagem, o
trabalho realizado em grau recursal. Observe-se, contudo, que o autor é beneficiário
da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3o, CPC.
Por tais fundamentos, dá-se provimento aos recursos.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora